Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600432-77.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
05/12/2025
Número: 0600432-77.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600432-77.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido do PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira, relativo ao exercício
financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ ANTONIO GATTI (RESPONSÁVEL)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO RICHA (RESPONSÁVEL)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS LOPES CORREA (RESPONSÁVEL)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
IVAN NAVARRO ZONTA (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(REQUERENTE)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807540
05/12/2025
09:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44807540 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509004725400000043744461
Número do documento: 25120509004725400000043744461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:06:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.804

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600432-77.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS LOPES CORREA
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
ADVOGADO: IVAN NAVARRO ZONTA - OAB/PR58184
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO RICHA
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
RESPONSÁVEL: LUIZ ANTONIO GATTI
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
DIRETÓRIO ESTADUAL. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO MÍNIMA DO FUNDO PARTIDÁRIO EM POLÍTICAS
PARA MULHERES. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM CONTA ESPECÍFICA.
UTILIZAÇÃO
NO
EXERCÍCIO
SEGUINTE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2023,
apresentada por diretório estadual de partido político.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se a ausência de comprovação das despesas custeadas com

Num. 44807540 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509004725400000043744461
Número do documento: 25120509004725400000043744461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:06:42
recursos do Fundo Partidário, bem como a utilização desses recursos para o
pagamento de multa e juros de mora, configuram irregularidades que ensejam o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
II.II. Verificar se a ausência de destinação do percentual mínimo de recursos do
Fundo Partidário para a promoção da participação política das mulheres,
conforme o art. 22 da Resolução TSE n. 23.604/2019, enseja irregularidade e a
aplicação de outras medidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário,
por meio de documentação idônea que comprove sua relação com as atividades
partidárias, caracteriza aplicação irregular dos valores, sujeitando o partido ao
recolhimento das quantias ao Tesouro Nacional, conforme o art. 58, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
III.II. A utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de multa e
juros de mora é vedada, conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, e enseja o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.
III.III. A não destinação do percentual mínimo de 5% dos recursos do Fundo
Partidário para programas de promoção da participação política das mulheres
viola o art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019, devendo o valor correspondente
ser aplicado em programas de incentivo à participação feminina na política, no
exercício seguinte, sob pena de acréscimo de 12,5%.
III.IV. O conjunto das irregularidades constatadas, no montante de R$ 56.251,60,
que corresponde a, aproximadamente, 8,35 % do total de recursos
movimentados pela agremiação, durante o exercício de 2023, não excede os
limites adotados pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciando-se
hipótese de aprovação com ressalvas das contas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de recolhimento do
montante de R$ 27.782,69 ao Tesouro Nacional, e de destinação do valor de R$
17.167,26 para programas de promoção da participação feminina na política no
exercício financeiro seguinte, sob pena de acréscimo de 12,5%.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, PC-PP nº 060018771, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Acórdão nº 63648, Julgamento: 07/08/2024, Publicação: 12/08/2024;

Num. 44807540 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509004725400000043744461
Número do documento: 25120509004725400000043744461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:06:42
TRE-PR, PC-PP nº 060043481, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão nº
68145, Julgamento: 03/09/2025 Publicação: 05/09/2025;
TRE-PR, REI nº 060047682, Rel. Desa. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese,
Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 15/07/2025);
TSE, AgR-REspe 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020.
V.II. Legislação:
Lei nº 9.096/1995;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 6º, IV; art. 7º; art. 13, parágrafo único, I, a; art.
14, caput; art. 17, § 2º; art. 18; art. 18, § 3º; art. 18, § 7º, III; art. 22; art. 22, § 3º; art.
28; art. 29; art. 31, § 2º; art. 36, § 2º; art. 40, parágrafo único; art. 45, II; art. 58, §
2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 01/12/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2023,
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira do
Paraná.
A prestação de contas foi entregue em 26-6-2024, dentro do prazo estabelecido no art.

Num. 44807540 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509004725400000043744461
Número do documento: 25120509004725400000043744461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:06:42
28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 43896721).
Publicado o edital, nos termos do art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, não
houve qualquer impugnação à presente prestação de contas (ID 43927000, ID
43928726 e ID 43933588).
No exame preliminar realizado pela Seção de Contas Partidárias, constatou-se que
foram apresentados todos os documentos exigidos pelo art. 29 da Resolução TSE nº
23.604/2019 (ID 44143976).
Em seguida, foi emitido o Parecer de Diligências, ao qual o partido respondeu
apresentando manifestação e documentos complementares (ID 44452213, ID
44499074, ID 44500958 e seguintes).
Após a emissão do Parecer de Regularidade, a agremiação novamente apresentou
manifestação e juntou novos documentos (ID 44595566, ID 44675678, ID 44676284 e
seguintes).
No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal opinou pela aprovação das
contas com ressalvas, com fundamento no art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº
23.604/2019 (ID 44715672).
Intimado para apresentar razões finais, o prestador protocolou manifestação e
documentos (ID 44737452, ID 44737453 e ID 44737454).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas,
recomendando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e a transferência do
percentual destinado às mulheres no exercício subsequente (ID 44753221).
É o relatório.
II – VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELA ANÁLISE TÉCNICA
A presente prestação de contas refere-se às contas partidárias do exercício financeiro
de 2023 de Diretório Estadual, devendo, portanto, sua análise observar o disposto na
Lei nº 9.096/1995 e na Resolução TSE nº 23.604/2019.
O Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas do Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira do Paraná,
tendo apontado as seguintes irregularidades: a) despesas irregulares custeadas com
recursos provenientes do Fundo Partidário; b) pagamento de multa e de juros de mora
com recursos oriundos do Fundo Partidário; c) não aplicação do mínimo de 5% em
ações de incentivo à participação feminina na política; d) recebimento de doações,
sem a identificação da contraparte.

Num. 44807540 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509004725400000043744461
Número do documento: 25120509004725400000043744461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:06:42
Para melhor apreciação do feito, passa-se à análise individualizada das
impropriedades apontadas pela análise técnica, para, ao final, considerar os seus
efeitos na regularidade das contas.

II.I.I. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
Nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a comprovação dos gastos
partidários deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou
rasuras, contendo data de emissão, descrição detalhada da operação, valor e
identificação do emitente e do destinatário (nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço).
Além disso, a Justiça Eleitoral pode admitir outros meios de prova idôneos que
descrevam detalhadamente as despesas e comprovem a entrega dos produtos ou a
efetiva prestação dos serviços contratados.
Por sua vez, o art. 36, § 2º, do mesmo diploma normativo, estabelece que a
regularidade das despesas custeadas com recursos do Fundo Partidário pressupõe a
demonstração da efetiva execução do serviço ou da entrega do bem, bem como a sua
vinculação às atividades político-partidárias.
No caso em análise, a unidade técnica apontou a ausência de comprovação de
despesas custeadas com recursos do Fundo Partidário, no valor total de R$ 33.449,32,
referentes aos pagamentos feitos a: a) Josilene Bento Feldthaus (R$ 10.839,00); b)
Luiz Carlos Lopes Correa (R$ 18.600,00); c) Restaurante Tuta (R$ 35,00); d) Copel
Distribuição S.A. (R$ 315,35); e) prefeitura municipal de Curitiba – IPTU (R$ 764,10); f)
Condor Super Center Ltda. (R$ 1.669,87); g) Laercio do – Mercearia do Jaboti (R$
112,00); h) Turbo Água Distribuidora de Gás Ltda ME (R$ 100,00); i) Gaph Gralha Azul
Park Hotel (R$ 170,00); j) Hotel Londri Star Ltda (R$ 205,00); k) Hotel Mercosul Ltda
(R$ 315,00); l) Juliano T, da Cunha & Cia Ltda (R$ 150,00); m) O Recanto Hotel
Fazenda Ltda (R$ 174,00).
Em relação à despesa realizada com Josilene Bento Feldthaus, no valor de R$
10.839,00, a unidade técnica registrou que a agremiação apresentou documentos
fiscais sem a identificação da contratante (ID 44501133, 43896953 e 43896874).
Intimada para manifestação, a agremiação alegou que a legislação municipal veda a
alteração do contratante em documentos fiscais, após a sua emissão.
Para comprovar a despesa, o prestador de contas juntou declaração firmada pela
contratada, na qual afirma que prestou serviço de apoio administrativo ao Diretório
Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira do Paraná durante o exercício de
2023 (ID 44676322).

Num. 44807540 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509004725400000043744461
Número do documento: 25120509004725400000043744461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:06:42
Nada obstante a declaração apresentada, a unidade técnica considerou a despesa
irregular em razão do partido ter deixado de apresentar o contrato firmado para a
prestação de serviços.
Após a emissão do parecer conclusivo, a agremiação apresentou o contrato firmado
com Josilene Bento Feldthaus, que comprova que o serviço prestado está vinculado às
atividades político-partidárias (ID 44737454).
Embora o art. 40, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.604/2019 vede a juntada
de documentos após a emissão do parecer conclusivo, o referido contrato deve ser
considerado apenas para afastar a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, sob pena de enriquecimento sem causa da União.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste egrégio Tribunal:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADES.
GASTO
COM
COMBUSTÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS A DESTEMPO. AFASTAMENTO
DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PROVIMENTO PARCIAL.

[...]

5. A juntada de documentos em sede de embargos de declaração, após o parecer
conclusivo, é intempestiva e não tem o condão de afastar a irregularidade, dada a
ocorrência da preclusão.

6. Todavia, a jurisprudência desta Corte Eleitoral admite a juntada de documentos
extemporâneos para evitar o enriquecimento ilícito da União em razão de
eventual determinação de restituição de valores ao Erário.

7. A análise dos documentos apresentados (contrato de cessão de veículo, CRLV
e notas fiscais) demonstra que os gastos com combustível foram devidamente
empregados na campanha eleitoral, o que justifica o afastamento da
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(REI no(a) PCE nº 060047682, Acórdão nº 67713, Relator(a): Des. Eleitoral
Tatiane De Cassia Viese, Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 15/07/2025)

Assim, a irregularidade deve ser mantida em razão da preclusão, porém deve ser
afastada a obrigação de recolhimento do montante de R$ 10.839,00 ao Tesouro
Nacional.

Num. 44807540 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509004725400000043744461
Número do documento: 25120509004725400000043744461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:06:42
Quanto à despesa realizada com Luiz Carlos Lopes Corrêa, tesoureiro do partido,
entre 7-2-2022 e 13-6-2023, o parecer conclusivo apontou que a agremiação
apresentou contrato de prestação de serviços, com a previsão de remuneração mensal
no valor de R$ 5.000,00 (ID 44676289).
No Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA, foram registradas despesas no
total de R$ 53.600,00 referentes a esse prestador.
A análise técnica verificou que os pagamentos ocorreram de junho a dezembro de
2023, sem comprovação de prestação de serviços nos meses de janeiro a maio de
2023.
Considerando que os serviços foram prestados por sete meses, o valor que excede a
remuneração contratual soma R$ 18.600,00 (R$ 53.600,00 – R$ 35.000,00).
Ainda que o prestador tenha alegado, em suas razões finais, que a diferença entre o
valor mensal fixado em contrato e o valor efetivamente pago decorreu do aumento da
demanda administrativa relacionada à reestruturação partidária no ano anterior às
eleições, não há nos autos qualquer comprovação documental idônea que sustente
essa justificativa.
Dessa forma, o partido deverá recolher R$ 18.600,00 ao Tesouro Nacional, conforme o
disposto no art. 58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em relação à despesa efetuada junto ao restaurante Tuta, no valor de R$ 35,00, o
parecer técnico apontou que o documento apresentado para comprovar a despesa é
ilegível e que a agremiação não apresentou o comprovante do recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional, mas somente a GRU (ID 43897038 e ID 44676295).
Após a emissão do parecer conclusivo, a agremiação apresentou o comprovante de
recolhimento de R$ 35,00 à União (ID 44737453).
Assim, a irregularidade deve ser mantida em razão da preclusão, porém deve ser
afastada a obrigação de recolhimento do montante de R$ 35,00 ao Tesouro Nacional.
Quanto às despesas efetuadas com a Copel Distribuição S.A., nos valores de R$
158,22 e R$ 157,13, a unidade técnica constatou a ausência das faturas
correspondentes. Verificou também que, embora a agremiação tenha apresentado as
guias de recolhimento dos valores à União, não anexou os respectivos comprovantes
de pagamento.
Após a emissão do parecer conclusivo, a agremiação apresentou o comprovante de
recolhimento de R$ 315,35 à União (ID 44737453).
Dessa forma, embora a irregularidade deva ser mantida em razão da preclusão, deve
ser afastada a determinação de recolhimento do referido valor ao Tesouro Nacional.

Num. 44807540 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509004725400000043744461
Número do documento: 25120509004725400000043744461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:06:42
O Setor Técnico apontou que o prestador não apresentou os carnês de pagamento do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente a imóvel locado pela
agremiação, no valor total de R$ 764,10.
Intimado a se manifestar, o partido esclareceu que os carnês foram emitidos em nome
do proprietário e que apenas efetuou o pagamento do tributo.
Entretanto, conforme corretamente observado pela análise técnica, essa justificativa
não dispensa a apresentação de documento comprobatório das despesas efetuadas.
Desse modo, deve ser recolhido o valor de R$ 764,10 ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
A análise técnica registrou, ainda, gastos com possíveis materiais de consumo, no
valor total de R$ 1.881,87, cujos comprovantes de pagamento são ilegíveis, não
havendo comprovação idônea das despesas, tampouco comprovação da vinculação à
atividade partidária (Condor Super Center Ltda – R$ 1.669,87 – ID 43897147/
43897020/ 43896993/ 43896911/ 43897151; Laercio do Mercearia do Jaboti – R$
112,00 – ID 43897073/ 43896969/ 43896963; e Turbo Água Distribuidora de Gás Ltda
– R$ 100,00 – ID 43897078).
Dessa forma, deve ser recolhido o montante de R$ 1.881,87 ao Tesouro Nacional,
conforme disposto no art. 58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Por fim, o Setor Técnico identificou despesas com hospedagem em hotéis cujas notas
fiscais não apresentam a identificação do hóspede.
Intimado a se manifestar, o partido informou que os gastos se referem à hospedagem
do então tesoureiro, Luiz Antonio Gatti, durante o exercício de suas funções
partidárias, relacionadas à mobilização e à difusão da participação política nos
Diretórios Municipais.
Entretanto, conforme o art. 18, § 7º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.604/2019, as
despesas com hospedagem devem ser comprovadas por nota fiscal emitida pelo
estabelecimento hoteleiro, contendo a identificação do hóspede e demais elementos
que permitam verificar a regularidade da despesa.
No caso em exame, as notas fiscais apresentadas não contêm essa informação, razão
pela qual a despesa é considerada irregular, devendo o partido recolher ao Tesouro
Nacional o valor de R$ 1.014,00, nos termos do art. 58, § 2º, da mencionada resolução
(IDs 43897056, 43896949, 43896879, 43896862, 43896877, 43896867 e 43897045).
As irregularidades nas despesas realizadas com recursos provenientes do Fundo
Partidário perfazem o valor de R$ 33.449,32 que corresponde a, aproximadamente,
4,97 % do total de recursos movimentados pela agremiação durante o exercício de
2023 (R$ 672.970,05 - ID 44500973), o que enseja a aposição de ressalva no
julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisadas com as demais falhas

Num. 44807540 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509004725400000043744461
Número do documento: 25120509004725400000043744461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:06:42
apontadas pela análise técnica.

I.I.II. DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA
ADIMPLEMENTO DE MULTA E DE JUROS DE MORA
A propósito da impossibilidade de utilização de recursos do Fundo Partidário para
pagamento de multa e de juros de mora, o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019 dispõe que:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo
órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de seus
objetivos e programas.
[...]
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais
como multa de mora, atualização monetária ou juros.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste colendo Tribunal:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº
9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.604/2019 DO TSE. FUNDO PARTIDÁRIO.
VEDADO O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. FUNDO PARTIDÁRIO MULHER. NÃO APLICAÇÃO
DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI Nº 9.096/1995. INCONSISTÊNCIAS QUE
NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. De acordo com o art. 44, § 5º da Lei dos Partidos Políticos, a não observância
do percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado em
programas de promoção e difusão da participação da mulher não enseja, por si, a
desaprovação das contas, mas acarreta o dever de destinar, no ano
subsequente, o valor não aplicado no ano anterior.

2. Os recursos do Fundo Partidário têm aplicação vinculada, sendo vedada sua
utilização para quitação de multas e/ou juros decorrentes de inadimplência, nos
termos do art. 17, § 2º da resolução 23.604/2019.

Num. 44807540 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509004725400000043744461
Número do documento: 25120509004725400000043744461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:06:42
3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam percentual abaixo
de 10% da movimentação financeira no exercício financeiro impõe a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(PC-PP nº 060018771, Acórdão nº 63648, Relator(a): Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Julgamento: 07/08/2024, Publicação: 12/08/2024).

No caso em análise, o parecer conclusivo constatou a utilização indevida de recursos
do Fundo Partidário, no valor de R$ 270,02 para adimplemento de encargos, multa e
juros de mora, em desacordo com o art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID
44501475 – página 14 – R$ 112,30; ID 43897012 – R$ 18,12; ID 43897138 – R$
66,99; ID 43897122 – R$ 42,91; ID 43897137 – R$ 2,98; ID 43896933 – R$ 19,40; ID
43896947 – R$ 2,49; ID 43896904 – R$ 2,13; ID 43897019 – R$ 2,70).
Após a emissão do parecer conclusivo, a agremiação apresentou, de forma
intempestiva, comprovante de recolhimento de R$ 112,30 à União (ID 44737453).
Diante da juntada intempestiva do documento, a irregularidade deve ser mantida,
conforme o art. 40, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Contudo, para evitar o enriquecimento ilícito da União, deve ser determinado o
recolhimento apenas do valor remanescente de R$ 157,72 (R$ 270,02 – R$ 112,30) ao
Tesouro Nacional.
Por fim, observa-se que a irregularidade, de valor reduzido, deve ser analisada em
conjunto com as demais impropriedades apontadas pelo Setor Técnico.

II.I.III. DA AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS MÍNIMOS À PROMOÇÃO
DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES
O art. 22 da Resolução TSE n. 23.604/2019 determina que os órgãos partidários
deverão destinar, no mínimo, 5% do total dos recursos recebidos do Fundo Partidário
no exercício financeiro para criação ou manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres.
No caso em análise, a agremiação recebeu, no exercício de 2023, o montante de R$
576.475,95 oriundo do Fundo Partidário, tendo transferido à conta específica do Fundo
Partidário Mulher a quantia de R$ 34.428,66, que corresponde a, aproximadamente,
5,97 % do total recebido, em conformidade formal com a norma.
Todavia, conforme apontado no parecer conclusivo, constata-se que apenas R$

Num. 44807540 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509004725400000043744461
Número do documento: 25120509004725400000043744461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:06:42
11.656,54 foram efetivamente aplicados em programas de promoção da participação
política feminina.
Tal circunstância configura descumprimento do art. 18, § 3º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, que exige que os documentos apresentados pela agremiação
comprovem a efetiva execução e manutenção dos programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres, não bastando o mero provisionamento contábil
ou a simples transferência de valores.
Assim, embora o parecer conclusivo tenha reconhecido a transferência para a conta
específica do percentual mínimo exigido pela legislação, verifica-se que a obrigação
legal não se restringe ao aporte formal, exigindo a efetiva aplicação dos recursos em
ações destinadas ao fim previsto em lei.
Dessa forma, considerando que o valor mínimo que deveria ter sido aplicado é de R$
28.823,80, o partido deverá manter a diferença de R$ 17.167,26 (R$ 28.823,80 – R$
11.656,54) na conta bancária específica prevista no art. 6º, IV, da Resolução TSE nº
23.604/2019, devendo utilizá-la no exercício financeiro seguinte em ações voltadas à
promoção da participação política das mulheres, sob pena de acréscimo de 12,5% ao
valor devido, conforme dispõe o § 3º do art. 22 da referida resolução.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta egrégia Corte:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DIRETÓRIO
ESTADUAL. UNIÃO BRASIL – PARANÁ. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
IRREGULARIDADES.
APLICAÇÃO
INSUFICIENTE
DE
RECURSOS
DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
[...]

8. A aplicação insuficiente dos recursos do Fundo Partidário destinado à
participação feminina na política (insuficiência de R$ 844.389,00) implica a
necessidade de transferência e aplicação do montante no exercício subsequente,
exclusivamente para a criação e manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, sob pena de acréscimo de 12,5%
ao valor devido (art. 22, § 3º e § 4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e art. 44, §
5º, da Lei nº 9.096/1995).
[...]
(PC-PP nº 060043481, Acórdão nº 68145, Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Julgamento: 03/09/2025 Publicação: 05/09/2025)

A irregularidade identificada totaliza o montante de R$ 17.167,26, equivalente a

Num. 44807540 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509004725400000043744461
Número do documento: 25120509004725400000043744461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:06:42
aproximadamente 2,55 % do total de recursos movimentados pela agremiação no
exercício de 2023, que alcançou R$ 672.970,05 (ID 44500973), devendo ser apreciada
em conjunto com as demais inconsistências verificadas na presente prestação de
contas.

II.I.IV. DO RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
No parecer conclusivo, apontou-se que, no extrato bancário da conta nº 44032-9,
destinada à movimentação de Outros Recursos, constam doações no valor total de R$
5.365,00, sem a devida identificação da origem dos recursos.
Em relação ao procedimento para o recebimento de doações ou contribuições por
parte do partido político, o art. 7º da Resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe que:

Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições
com identificação do respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, ou no CNPJ, no caso de recursos
provenientes de outro partido político ou de candidatos.

Como se observa, é obrigatória a identificação dos doadores no extrato bancário, uma
vez que sua ausência compromete a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, por
impossibilitar a verificação da origem dos recursos recebidos pelo prestador.
Intimado a se manifestar, o prestador alegou que os recibos referentes às doações
recebidas pela agremiação foram devidamente anexados no Sistema de Prestação de
Contas Anual – SPCA, razão pela qual entende ser desnecessária a identificação dos
doadores nos boletos bancários (ID 44675678).
Entretanto, conforme corretamente assinalado pelo Setor Técnico deste Tribunal,
ainda que os recibos de doação tenham sido apresentados de forma regular e em
conformidade com a resolução vigente, tais documentos são produzidos
unilateralmente pelo partido e não substituem os comprovantes de depósito ou
pagamento que contenham a identificação da contraparte, única forma de comprovar
efetivamente a origem dos recursos.
Dessa forma, diante da ausência de documentação idônea que comprove a identidade
dos doadores, os valores recebidos devem ser considerados como de origem não
identificada (RONI), impondo-se o recolhimento do montante de R$ 5.365,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso I, alínea a, e do
artigo 14, caput, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Num. 44807540 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509004725400000043744461
Número do documento: 25120509004725400000043744461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:06:42
A irregularidade deve ser avaliada em conjunto com as demais impropriedades
apontadas na análise técnica.

III. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS
A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de contas
alcança o montante de R$ 56.251,60 (R$ 33.449,32 + R$ 270,02 + R$ 17.167,26 + R$
5.365,00), que corresponde a, aproximadamente, 8,35 % do total de recursos
movimentados pela agremiação durante o exercício de 2023 (R$ 672.970,05 - ID
44500973).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, o conjunto das irregularidades da presente prestação de contas não
excede os limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciando-se hipótese de
aprovação com ressalvas.
Dessa forma, conclui-se pela aprovação com ressalvas das contas do Diretório
Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira do Paraná referentes ao exercício
financeiro de 2023.

IV – DECISÃO
Diante do exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira do
Paraná, referentes ao exercício financeiro de 2023, com a determinação de
recolhimento do montante de R$ 27.782,69 ao Tesouro Nacional, e a manutenção, em
conta específica, do valor de R$ 17.167,26, que deverá ser aplicado em ações de
incentivo à participação feminina na política, no exercício financeiro subsequente, sob
pena de acréscimo de 12,5%.

OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44807540 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509004725400000043744461
Número do documento: 25120509004725400000043744461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 13:06:42
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600432-77.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - REQUERENTE: PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - Advogados do REQUERENTE: MARIANA BEATRIZ DOS
SANTOS - PR128466, GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR50580 - RESPONSÁVEL: LUIZ
CARLOS LOPES CORREA - Advogados do RESPONSÁVEL: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS -
PR128466, IVAN NAVARRO ZONTA - PR58184, GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR50580 -
RESPONSÁVEIS: CARLOS
ALBERTO
RICHA,
LUIZ
ANTONIO
GATTI
- Advogados
do RESPONSAVEIS: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - PR128466, GUILHERME BRENNER
LUCCHESI - PR50580

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025